Tribunal: TJDFT
Processo: 0744607-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que acolheu impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA e pelo valor atualizado de R$244.270,46. Realizada diligência por meio do Sisbajud, obteve-se êxito em bloquear R$9.259,78. Sobreveio impugnação, na qual o executado comprovou que o numerário é fruto de salário e requereu o desbloqueio. Pela decisão agravada, o juízo acolheu a impugnação e determinou o desbloqueio do saldo em conta-salário do devedor. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a impenhorabilidade dos salários não é absoluta e que o Superior Tribunal de Justiça permite a mitigação quando comprovado que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e rejeitar a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 77259016. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada por CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA em face da penhora realizada em sua conta-salário, no âmbito do cumprimento de sentença movido pelo BANCO DO BRASIL S.A. O executado alega que os valores constritos são provenientes de sua remuneração como servidor público do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 48 da Lei n. 8.112/90 e do art. 833, IV, do CPC. O credor manifestou-se no ID 249729151. Defende que a regra da impenhorabilidade de proventos salariais não é absoluta, podendo ser mitigada em casos especiais. É o breve relatório. Decido. Mostram-se absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial, elencadas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a respeitar a opção legislativa e prestigiar, em ponderação casuística com os demais valores envolvidos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia e nos casos em que a remuneração mensal da parte devedora exceda o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, na forma expressamente afirmada em seu § 2o. A adoção de providências constritivas em sentido diverso, para mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de salário, ainda que sobre um percentual de tal valor, mostra-se em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Tal posicionamento é corroborado por recente julgado desta Corte de Justiça: (...) No caso concreto, restou comprovado que a constrição recaiu integralmente sobre conta-salário, comprometendo a subsistência do executado e de sua família, circunstância que torna imperiosa a liberação dos valores. O devedor juntou extratos bancários que comprovam a natureza de conta salário (ID 247263776). Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos na conta-salário do executado (Banco Itaú, agência 6450, conta 00785-8). Preclusa esta decisão, manifeste-se o credor quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Não se desconhece os entendimentos diversos, mas é certo que são interpretações são contra legem. E o Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). De toda a sorte, o STJ passou a entender pela possibilidade da penhora do salário e sob um outro critério de ponderação, ou seja, desde que não comprometa a subsistência do devedor e/ou sua família. A dívida exequenda tem origem em contrato de mútuo. O executado é analista judiciário junto ao Superior Tribunal de Justiça, com remuneração bruta de R$25.851,97. Após os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária restam líquidos R$19.410,29. Porém, sobre este montante somam-se diversos outros descontos sobre a margem consignável e prestação alimentar. Mesmo admitindo um segundo juízo de ponderação – além daquele já realizado pelo legislador (§2o) – a renda não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. Nesse panorama, a decisão atacada mostra-se conforme o quadro processual e a jurisprudência corrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator